Tribunal: TJPA
Processo: 0815262-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815262-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E CHANCELADO PELO JUÍZO SINGULAR. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. OCORRÊNCIA. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva objurgada perdura por mais de 4 (quatro) anos, sem solução de continuidade, verificando-se que o paciente foi pronunciado em 14 de junho de 2019, “ou seja, há mais de 3 anos, circunstância que denota excesso de prazo mesmo que vencida a primeira fase do rito escalonado do júri” (RHC n. 92.408/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2019).

2. Na linha do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, “embora louvável a postura do juízo de primeiro grau, ao solicitar o desaforamento do julgamento, de zelar pela imparcialidade do júri, por vislumbrar a existência de elementos concretos que pudessem comprometê-la, o atraso na submissão do paciente a julgamento por seu juiz natural não pode ser imputado à defesa, mas sim ao aparelho judiciário” (STF, HC n. 136.183/PE, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02/08/2017).

3.
In casu
, para além de qualquer juízo de mérito sobre o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público e chancelado mediante representação do próprio juízo monocrático, o pleito de deslocamento do julgamento em plenário se qualifica como elemento determinante para que se reconheça o excesso de prazo da segregação cautelar do paciente, sobretudo por potencializar a imprevisibilidade acerca da nova data de realização da sessão do Tribunal do Júri.

4. Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso, pelas medidas cautelares inscritas no art. 319,
incisos I, III, IV, VI, e IX do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 30 de janeiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER da impetração e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS
contra ato coator do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua /PA, proferido nos autos da ação penal n.
0014946-65.2018.8.14.0006
, constando na inicial da impetração que o paciente está preso desde 05 de dezembro de 2018 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

Em inicial, o impetrante pontuou que a sentença de pronúncia do coacto transitou em julgado em 27 de setembro de 2021. Acrescentou que a sessão de julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri estava designada para acontecer em 1º de setembro de 2022, porém foi suspensa por força de decisão liminar exarada nos autos do Desaforamento de Julgamento n. 0812076-90.2022.8.14.0000, proposto pelo Ministério Público e referendado pelo juízo impetrado.

Em razões de direito, apontou a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo da medida segregacionista, cuja delonga foi potencializada pela decisão suspensiva proferida no pedido ministerial de desaforamento, transmutando a custódia preventiva em verdadeira antecipação de pena, e
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, aplicar medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11670913.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e o itinerário da ação penal subjacente (ID n. 11744413).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
da impetração e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem (ID n. 11959327).

O
mandamus
foi redistribuído à minha relatoria em razão da prevenção suscitada em decisão de ID n. 11645969, acolhida em decisão de ID n. 11961286.

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Inicialmente, importante registrar que a despeito de o HC n. 0809870-45.2018.8.14.0000 e o HC n. 0810046-82.2022.8.14.0000 terem enfrentado argumentos semelhantes aos pleitos deduzidos na presente impetração, a exemplo da possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas em decorrência de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, verifico que além do lapso temporal transcorrido entre as ações mandamentais, houve alteração da situação fático-processual, sobretudo à vista do pedido de desaforamento de julgamento ora apontado como elemento intensificador do suposto excesso de prazo da segregação cautelar objurgada, o que autoriza o conhecimento, sem ressalvas, da ordem impetrada, razão pela qual, identificados os pressupostos de admissibilidade,
passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo da custódia preventiva do paciente, preso em 05 de dezembro de 2018. Pondera-se que nada obstante já houvesse previsão para que o coacto fosse submetido a julgamento perante o plenário do Tribunal do Júri em 1º de setembro de 2022, a sessão foi suspensa em virtude de concessão de liminar proferida em pedido de desaforamento deduzido pelo Ministério Público e ratificado pela autoridade coatora. No ponto, sustenta-se que “a prisão cautelar do paciente – preso há quase 04 (quatro) anos – sem que haja nova data marcada para sua nova sessão de julgamento, caracteriza indisfarçável violação ao princípio da razoável duração do processo” (ID n. 11562542 - Pág. 24), mormente porque o coacto não contribuiu para o retardamento na tramitação do feito.

Assim equacionada a questão, importa deixar bem vincado que na hipótese de impetração voltada contra
excesso de prazo
é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). Nesse particular, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
(STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática.

Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Bem examinados os autos, verifica-se que
o paciente foi preso em 05 de dezembro de 2018
e pronunciado em
14 de junho de 2019
. Contra a sentença de pronúncia o coacto interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o E. TJPA e Recurso Especial perante o STJ, de modo que os autos foram encaminhados à instância superior em
11 de agosto de 2019
e apenas retornaram à vara de origem em
09 de maio de 2022
. Designado o julgamento perante o Tribunal do Júri para
1º de setembro de 2022
, a sessão foi suspensa em razão do pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público e chancelado pelo juízo impetrado em
26 de agosto de 2022. Por derradeiro,
a suspensão foi

liminarmente ratificada em
31 de agosto de 2022
em decisão unipessoal da Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho
,
estando os autos em tramitação neste Tribunal até a presente data (vide informações da autoridade coatora, ID n. 11744413).

Como se nota, a prisão preventiva do coacto perdura por mais de 4 (quatro) anos, sem solução de continuidade. Nesse interregno, é certo que a custódia foi revista e mantida em diversas ocasiões, sendo igualmente correto que a autoridade impetrada demonstra ter envidado todos os esforços para impulsionar o andamento do feito. No entanto, é inegável a existência de gargalo temporal superior a 2 (dois) anos entre a remessa dos autos ao Tribunal para o processamento dos recursos defensivos e o retorno dos autos à Vara de origem, aspecto que foi sobremaneira potencializado diante da imprevisão quanto ao novo julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri. Nesse contexto, para além de qualquer juízo de mérito sobre o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público e chancelado mediante representação do juízo monocrático, entendo que o pleito de desaforamento se qualifica como elemento determinante para que se reconheça, no presente momento do itinerário processual, o excesso de prazo da segregação cautelar do paciente, sobretudo por aumentar a imprevisibilidade acerca da nova data de realização da sessão de julgamento da ação penal subjacente.

Convém ressair que o coacto já foi
pronunciado, sendo certo que a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de que
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
,
nos termos do enunciado da Súmula nº 21 do STJ, entendimento corroborado pela Súmula nº 02 deste E. Tribunal de Justiça. Nada obstante, também com amparo na jurisprudência do STJ, tenho que, na espécie, a aplicação do enunciado sumular merece ser afastada, uma vez que o paciente foi pronunciado em
14 de junho de 2019,
“ou seja, há mais de 3 anos, circunstância que denota excesso de prazo mesmo que vencida a primeira fase do rito escalonado do júri” (
RHC n. 92.408/BA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2019, cf.
https://bit.ly/3Rj5jK7
).

Nesse diapasão, também afasto eventual linha argumentativa no sentido de que a demora em apreço estaria vinculada à interposição de RESE e Recurso Especial pelo paciente, “o que não teria propósito, pois o recurso constitui o exercício de um direito constitucional no plano da ampla defesa (art. 5º, LV), pelo qual o recorrente não pode ser responsabilizado. Ao órgão judiciário é que incumbe fazer o julgamento em tempo razoável” (STJ,
RHC n. 167.213/ES
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 28/10/2022, cf.
https://bit.ly/3jl9aK2
). Dessa forma, “embora louvável a postura do juízo de primeiro grau, ao solicitar o desaforamento do julgamento, de zelar pela imparcialidade do júri, por vislumbrar a existência de elementos concretos que pudessem comprometê-la, o atraso na submissão do paciente a julgamento por seu juiz natural não pode ser imputado à defesa, mas sim ao aparelho judiciário” (STF,
HC n. 136.183/PE
, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02/08/2017, cf.
https://bit.ly/40dt4re
).

Sem embargo, ao passo que reconheço o excesso de prazo na situação em foco, um exame acurado das nuances do caso concreto denota que o coacto foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV, art. 69 e art. 29, do Código Penal, 06 (seis) vezes, em atividade típica de grupo de extermínio capitulada no art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90, consoante verifica-se na sentença juntada nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 11745719). Em síntese, o paciente foi denunciado por, supostamente, em conjunto com outros agentes, ter executado 6 vítimas mediante uso de arma de fogo como forma de retaliação pelo homicídio do policial militar Ernani Rogério Silva da Costa, amigo do coacto.

Logo, diante da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
utilizado, justifica-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP. (Nesse sentido: STJ,
HC 470.162/PE
, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26/04/2019, cf.
https://bit.ly/3DoFvXv
).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS, decretada nos autos da Ação Penal n. 0014946-65.2018.8.14.0006, exceto se por outro motivo não estiver preso, com aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a)
comparecimento periódico em juízo;
b)
proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com testemunhas e com familiares das vítimas;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial;
d)
afastamento provisório do cargo público de Soldado da Polícia Militar, bem como
e)
monitoração eletrônica, consoante autoriza o art. 319, incisos I, III, IV, VI, e IX do CPP.

Competirá ao Juízo de primeiro grau providenciar as medidas necessárias para o cumprimento do presente
decisum,
inclusive detalhando as condições de cumprimento das cautelares ora fixadas e a efetivação do monitoramento eletrônico, facultando-se, outrossim, o estabelecimento de quaisquer outras cautelares que entender pertinentes.

Por fim, registre-se que a concessão da ordem não obsta a decretação de futura prisão preventiva, que poderá ser novamente imposta caso descumpridas as medidas cautelares referenciadas, ou na hipótese de fatos novos supervenientes, aos ditames do art. 282, §4º, c/c art. 316, ambos do CPP.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/01/2023